Tribunal: TJPA
Processo: 0000280-60.2005.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. INOCORRÃNCIA. 1. Os fatos praticados no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos, convergentes para a prova tÃ©cnica produzida, sobretudo por que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente sÃ£o praticados na clandestinidade, a palavra da vÃtima assume relevantÃssimo valor probatÃ3rio, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000280-60.2005.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA SANTA IZABEL - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: OSÉIAS DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. INOCORRÊNCIA.
1. Os fatos praticados no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos, convergentes para a prova técnica produzida, sobretudo por que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal entre os dias 24 e 31 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
OSÉIAS DE OLIVEIRA BRITO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou a pena de 07 (sete) anos de reclusão, por infringência ao disposto no art. 213 do CP.

Consta da denúncia que, no dia 22/02/2005, o Policial Militar Antonio Rafael Saraiva Siqueira, após denúncia de um transeunte, dirigiu-se até a residência do ora recorrente, onde constatou a presença da vítima D. L. dos S. - então com 06 (seis) anos de idade, e sua genitora de prenome Rosana, ocasião em que foi informado pela referida senhora que a menor havia sido molestada pelo réu, tendo a infante confirmado os atos através de gestos, deflagrando-se a resposta estatal com a prisão em flagrante do, então, acusado.

Após regular instrução, a magistrada de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena antes delineada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, argumentou pelo reconhecimento de que, no caderno probatório, não constam elementos suficientes que atestem a autoria do delito, impondo-se a absolvição do apelante.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Conforme relatado, gravitam as alegações recursais em, precipuamente, argumentar pela absolvição do recorrente, afirmando na oportunidade que, o depoimento da vítima, quando isolado nos autos, não pode sustentar a condenação criminal, assim, impõe-se a análise dos elementos de convicção amealhados ao longo da instrução processual.

Nesse palio, destaco que, o laudo pericial realizado na vítima, constante às fls. 52 dos autos, atestou a presença de vestígios de ofensa a integridade sexual da vítima, afirmando precipuamente pela presença de:
pequena área de erosão em pequeno lábio a direito - compatível com manipulação de genitais
. Para além deste ponto, os depoimentos colhidos em juízo, dentre os de maior relevo, podem assim ser destacados:

A testemunha Clayton Alexandre Rodrigues Teixeira, Policial Militar, declarou:

(...)
QUE teve notícias através de uma pessoa que não quis se identificar de que a mãe de uma menor teria lhe pedido para avisar a Polícia sobre o fato de que o seu companheiro havia molestado sexualmente sua filha;
Que chegaram até o local, o denunciado estava de saída, pegaram a menina, onde a mesma apontava para as partes genitais, fazendo gestos de passar a mão
; Que o denunciado negou o fato (...) QUE a mãe da criança parecia ter um distúrbio mental, pois não falava coisa com coisa (...) QUE inclusive no momento da prisão do acusado, puderam ver uma revista pornô, denominada SEXO PREMIUM (...) QUE inclusive o denunciado já havia informado ao depoente que já havia sido preso por estupro em Belém (...)
QUE a mãe da vítima disse ao depoente que quando chegou em casa bateu na porta e quando o denunciado abriu ele e sua filha estavam nus

A testemunha Eula Lemos De Almeida, Técnica no Programa Sentinela - que acompanha crianças abusadas sexualmente, declarou:

(...)
Que a mãe da vítima confessou no momento em que acompanhava as duas até o IML, que o acusado pediu para que fosse pegar água no poço e trancou toda a casa; QUE no momento que voltou, bateu na casa, QUE o mesmo demorou a abrir; QUE quando ele abriu, o mesmo estava nu e a criança também; QUE a calcinha da criança ficou suja de sangue.

A testemunha Iracy Dos Reis Farias Campos, Técnica no Programa Sentinela - que acompanha crianças abusadas sexualmente, declarou:

(...)
Que chegou a ver o denunciado preso e o relato da mãe dizendo que o mesmo tinha pego sua filha e se trancado na casa onde moravam e no momento em que voltou pegou os dois nus e a calcinha da menina suja de sangue; QUE o médico do IML comentou que não havia desvirginamento, porém, haviam fissuras.

A vítima D. L. dos S. não foi ouvida em juízo, porém em sede policial, acompanhada de sua genitora e de uma psicóloga, declarou:

(...)
Que o mesmo colocava as mãos em suas partes intimas e ficava esfregando, demonstrando com gestos; Que, perguntada pela autoridade policial o que mais OSEIAS lhe fazia, a mesma respondeu: ¿ELE CHUPA¿ (Textuais), dizendo ainda que OSEIAS lhe dizia ao estar sem roupas: ¿tu quer chupar aqui¿ (textuais); Que, perguntada pela autoridade policial quantas vezes OSEIAS havia tirado sua roupa: Respondeu três vezes;

O réu limitou-se a negar a prática de qualquer ato com conotação sexual em relação a vítima.

Assim, o que se tem dos autos é um quadro probatório em que, os depoimentos colhidos, convergem para a tese acusatória, vez que os fatos imputados ao recorrente - manipulação dos genitais da infante - restaram demonstrados no laudo pericial e, ainda, no depoimento da vítima em sede policial, que restou confirmado pelas demais testemunhas perante o juízo, e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Nesse passo, não existem máculas ao reconhecimento de materialidade e autoria delitiva decorrente do exame de tais provas, ao reverso, os elementos de prova convergem para o contido em sentença, consolidando a autoria e materialidade delitiva, nos moldes como ali posto, motivo por que alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator